Tribunal: STF
Processo: ARE 1512583
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. CRIME DO ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM GFIP. CRIME DO ARTIGO 297, § 3º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OPERAÇÃO SEM VÍNCULO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REUNIÃO DAS AÇÕES PENAIS. BIS IN IDEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 299 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A teor do art. 80 do CPP, embora a conexão de processos indique a possibilidade de reunião e seu julgamento conjunto (inclusive gerando a prevenção), é facultada ao juízo a cisão já na fase processual, dadas as circunstâncias de cada caso concreto. 



    2. Ainda que se trate de delitos perpetrados por meio da mesma guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, as ações penais referem-se a diversas fraudes cometidas pelo recorrente, envolvendo inúmeros beneficiários e vínculos distintos, constituindo crimes individuais, não se tratando de uma única lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que não há que se falar em bis in idem. 



    3. Além da materialidade do crime, cujo exame poderia eventualmente relacionar-se ao conjunto probatório produzido nos autos de outro processo, mostra-se imprescindível também a análise dos demais elementos do crime objeto da denúncia, como a autoria e o dolo, inseridos no contexto específico de cada caso concreto, razão pela qual inexistem motivos para a determinação da suspensão do presente processo até o julgamento de outra ação penal. 



    4. Tratando-se de delito que não deixa vestígio, uma vez que somente os dados inseridos são inautênticos, revela-se prescindível o exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP, sobretudo porque a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por outros elementos de prova. 



    5. No sistema processual vigente, o juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 



    6. Verificando-se estrita relação entre os fatos narrados na denúncia e aqueles examinados na sentença condenatória, inexiste afronta ao princípio da correlação. 



    7. A inserção de informações falsas em Guias de Recolhimento de FGTS e de Informações Sociais – GFIPs, bem como o recebimento indevido de benefícios previdenciários e assistenciais, mediante fraude, são condutas tipificadas nos crimes de falsificação e de estelionato majorado, previstos nos artigos 297, § 3º, inciso III, e 171, §3º, ambos do Código Penal. 



    8. De acordo com o que preceitua a Súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça, haverá a absorção do crime de falso somente se a sua aptidão para causar dano exaurir-se no estelionato 



    9. É pacífico o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    10. Cabe ao juízo da execução penal o exame das condições econômicas do acusado para fins de apreciação do pedido de isenção de custas do processo. 



    11. Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte, tampouco é obrigatória a menção dos dispositivos em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e justifique, devidamente, seu convencimento. (Documento 216).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX, LIV, LV e LVII, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



     5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.394.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2022 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA TRANSPORTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 895.599 ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/8/2015 — grifei). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.471.485/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/2/2024 — grifei). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



     1. As questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional, na linha de precedentes.



     2. Para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 906.928 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/4/2016 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.486.644 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/6/2024 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Art. 317 do Código Penal. 4. Trancamento da ação penal, no âmbito do STJ, por ausência de descrição da vantagem indevida. Inépcia da denúncia. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.383.757 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/8/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator